Tribunal: STF
Processo: Rcl 82788
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por IPC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da Comarca de Itajaí, SC, de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e de decisão exarada pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Os atos judiciais questionados são proferidos no âmbito do mandado de segurança nº 5010697-42.2021.404.7200 e do recurso especial naqueles autos, em que foi confirmada a denegação da segurança. 



    A reclamante sustenta que as decisões impugnadas desrespeitaram a autoridade dos julgados do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) de números 5.886/DF, 5.881/DF, 5.932/DF, 5.890/DF, 5.925/DF e 5.931/DF. Nesses precedentes, esta Corte declarou a constitucionalidade dos artigos 20-D e 20-E da Lei nº 10.522/02, os quais estabelecem a obrigatoriedade de a Fazenda Nacional instaurar um procedimento administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa, para apurar a responsabilidade de terceiros por débitos tributários. A violação teria ocorrido porque os atos reclamados teriam negado à autora o direito a esse devido processo legal administrativo.



    A reclamante narra que foi incluída como corresponsável por mais de 49 processos administrativos fiscais de titularidade de outra entidade, sem qualquer procedimento prévio ou intimação para se defender. Argumenta-se que a ausência do processo administrativo configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade absoluta da transferência da dívida. 



    Em caráter liminar, requer-se a suspensão imediata da eficácia das três decisões judiciais questionadas. No mérito, pleiteia-se a procedência da reclamação para anular os referidos atos, assegurando-se o direito da reclamante a um devido processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, antes de qualquer responsabilização por dívida de terceiro. 



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou a sentença denegatória da segurança nos seguintes termos (eDoc. 5 - fls. 26/29):



    “Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por IPC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBARCAÇÕES LTDA. no qual se insurge em face da cobrança das CDAS nº 9171800108420, 9141800053802, 9121800118640, 9131800011150, 9161801145187, 9131800011231 e 9131800011312 (Ev. 1.6), que possuem como devedor originário o ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA. 



    Sustenta, em síntese, que não possui responsabilidade tributária pelos referidos créditos tributários, e que o reconhecimento de sua responsabilidade exigiria procedimento administrativo específico, instaurado na forma do art. 20-D da Lei nº 10.522/2002. 



    Observo, contudo, que as CDAs em cobrança são justamente aquelas objeto da execução fiscal nº 50143315120184047200, ajuizada em face do ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA., em que houve o redirecionamento em face da parte ora impetrante, por meio da decisão proferida no Ev. 90.1, em razão do reconhecimento da configuração de grupo econômico. 



    A decisão foi mantida por esta Corte, em acórdão assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. 1. Para o STJ, a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da comprovação da existência de grupo econômico, mas da demonstração de práticas comuns, quando empresas praticarem o fato gerador em conjunto ou, ainda, quando houver confusão patrimonial. 2. Nesse contexto, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas em imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta decorrente da prática ilícita. (TRF4, AG 5016652-57.2020.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 22/07/2020) 



    Dessa forma, resta evidente que a parte impetrante, ao ajuizar esta demanda em 06/05/2021, busca utilizar a via do mandado de segurança para afastar a responsabilidade tributária reconhecida em sede de execução fiscal. 



    Trata-se de hipótese de patente inadequação da via eleita. 



    A uma, porque o mandado de segurança não admite a dilação probatória, imprescindível para que seja afastada a presunção de certeza e de liquidez do crédito tributário inscrito em dívida ativa, com a correta apuração da responsabilidade tributária; a duas, porque é incabível o ajuizamento de mandado de segurança como substitutivo de recurso (Súmula nº 267/STF). 



    A discordância do contribuinte em relação à decisão que reconheceu a sua responsabilidade tributária em sede de execução fiscal, portanto, deve ser manifestada naqueles autos, com a interposição de recurso cabível. (...)



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.”



    Contra o referido acórdão, foi interposto recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso. Transcrevo a ementa do julgamento (eDoc. 5 - fl. 40):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM PELA INADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUMENTOS RECURSAIS APRESENTADOS SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I – A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, acarretando a incidência da Súmula n. 284/STF. II – A Recorrente apresenta, nas razões do Recurso Especial, argumentos acerca do mérito da demanda. A Corte de origem, por sua vez, concluiu pela inadequação da via do mandado de segurança. III – É deficiente o recurso quando a argumentação recursal é dissociada do fundamento que sustenta o acórdão recorrido. Aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF. IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V – Agravo Interno improvido.”



    A tese fixada nas ADIs 5.886, 5.881, 5.932, 5.890, 5.925 e 5.931 refere-se à necessidade de procedimento administrativo prévio (arts. 20-D e 20-E da Lei 10.522/2002) para apuração da responsabilidade de terceiros por débitos tributários. Os atos reclamados, contudo, não decidiram sobre a existência ou inexistência desse procedimento, mas apenas julgaram inadequado o remédio processual eleito. Portanto, não há aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado o que torna inadmissível a presente Reclamação (nesse sentido: RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR).



    Ademais, a definição acerca da responsabilidade tributária — ou não — da reclamante implicaria reexaminar fatos e provas, providência vedada tanto na via estreita do mandado de segurança quanto, por igual, no âmbito restrito da reclamação constitucional.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente